Tribunal: TJMT
Processo: 1001325-28.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001325-28.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSUE GOMES MOREIRA - CPF: 019.927.681-10 (RECORRENTE), IRLEI DA SILVA - CPF: 801.889.151-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001325-28.2024.8.11.0015.

Órgão:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s):
JOSUÉ GOMES MOREIRA.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL – LEITURA REALIZADA DE FORMA PLURIMENSAL EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 248532162, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Faturas de energia elétrica acima da média de consumo;

2)

A falha na prestação do serviço da reclamada;

3)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da Unidade Consumidora nº
6/4045354-0
, instalada no imóvel localizado na zona rural do município de Ipiranga do Norte-MT.

Alega o autor que foi surpreendido com a cobrança indevida das faturas de energia elétrica dos meses
outubro/2023
(
R$ 568,62
) e
novembro/2023 (R$ 121,51),
as quais afirma não corresponderem ao seu real consumo.

Ainda, sustenta a divergência na leitura do relógio medidor com o faturamento.

Não obstante a isso, teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 568,62 (quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos)
, conforme extrato anexado no id. 248531243.

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade das cobranças, em razão do acúmulo de consumo nos meses que sucedem os faturamentos pela média, visto se tratar de unidade consumidora rural.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, a reclamada, no id. 248532160, anexou aos autos o
laudo pericial emitido pelo IPEM-MT (INMETRO)
em
05/09/2023
, relativo ao medidor da unidade consumidora do recorrente, no qual consta a seguinte conclusão:

(...)
O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.

Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com sua classe de exatidão
.

Medidor
APROVADO

(...)
(grifei)

Ainda, a documentação acostada aos autos demonstra que as faturas do reclamante são lançadas por média e confirmadas após dois ciclos de faturamento, de acordo com os artigos
271, 276 e 288,
da Resolução nº 1.000/2021 – ANEEL, os quais seguem abaixo transcritos:

Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora.

Art. 276. A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não enviar a autoleitura por 2 ciclos consecutivos.

Art. 288. Quando ocorrer leitura plurimensal em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

I - a sua leitura;

II - a autoleitura; ou

III - a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento. (...)

Ressalta-se que, em
25/10/2023
(id. 248532157, pág. 4)
, foi confirmada a leitura constante do relógio medidor do imóvel em
531 Kwh
,
a qual não foi impugnada de forma específica pela parte autora
.

Ainda,
vê-se que a cobrança
de
novembro/2023
(125 kwh
),
discutida nos autos, se encontra em patamar próximo ao mês de
julho
/2023 (132 kwh)
,
conforme histórico de consumo anexado pela reclamada no id.
248532157, pág. 4
.

Desse modo, o reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que as faturas contestadas se encontram acima da média de consumo de sua unidade consumidora, não se desvencilhando de seu ônus probatório.

Ademais,
as fotografias acostadas à exordial não possuem data, impossibilitando a comparação com a leitura confirmada pela reclamada
.

Logo, o histórico de consumo juntado pela demandada (id. nº
248532157, pág. 4
) demonstra que as cobranças foram realizadas a partir de leitura plurimensal, de acordo com as normas da agência reguladora,
não havendo que se falar em abusividade nas cobranças
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ZONA RURAL. COBRANÇA PLURIMENSAL ATRAVÉS DE LEITURA. REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. À concessionária de energia é permitida a realização de leitura plurimensal, em classe de consumo residencial em área rural. Por outro lado, caso o consumidor não efetue a leitura mensal, o faturamento deve ser efetivado pela média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento, com a ressalva de que a distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 ciclos consecutivos.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1014294-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pese as alegações do reclamante, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024